Tribunal: TJSP
Processo: 2032037-22.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que apenas manteve outra não agravada - Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2032037-22.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ANTONIO CARLOS RABELLO,
CLAUDINEI APARECIDO RABELLO, LUIZ FERNANDO RABELLO, MARCOS
ANTONIO RABELLO, SILMARA ELAINE RABELLO ROBERTO, MARCELO JOSE
RABELLO, CRISTINA APARECIDA RABELLO FABIANO, MARIO SERGIO
RABELLO e JOAO PAULO RABELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032037-22.2018.8.26.0000/50000 - São Carlos 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
ANTONIO
CARLOS
RABELLO,
CLAUDINEI
APARECIDO
RABELLO, LUIZ FERNANDO RABELLO, MARCOS ANTONIO RABELLO,
SILMARA ELAINE RABELLO ROBERTO, MARCELO JOSE RABELLO, CRISTINA
APARECIDA RABELLO FABIANO, MARIO SERGIO RABELLO E JOAO PAULO
RABELLO
VOTO no 127.161
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame
Descabimento - Decisão atacada que apenas
manteve outra não agravada - Preclusão Ocorrência Decisão
mantida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Sustenta o agravante, em síntese, ilegitimidade de parte ativa;
necessidade de suspensão do feito; necessidade de prévia liquidação; incidência dos juros
moratórios a contar da citação realizada nestes autos; incidência única em fevereiro de
1989 dos juros remuneratórios; correção monetária pelos índices de poupança, bem como a
correção para o mês de fevereiro de 1989 deve ser 10,14% e serem descabidos os
honorários advocatícios.
Contraminuta está a fls. 22/29.
É O RELATÓRIO.
Conforme dito alhures, a decisão ora impugnada tão somente homologou
a conta apresentada de acordo com os critérios fixados em outra decisão anterior e
atingidos, pois, pela preclusão.
Diante deste cenário, uma vez que os temas abordados nas razões
recursais já foram analisados quando do julgamento da impugnação, infere-se que as
matérias levantadas no presente recurso foram colhidas pela preclusão consumativa, pois
evidente que tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente
naquela primeira decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032037-22.2018.8.26.0000/50000 - São Carlos 3/3
vedado, ao agravante, a reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente
equacionadas.
Assim sendo, não há como conceder-se ao agravante a análise da primeira
decisão proferida em virtude da preclusão que se abateu sobre aquela.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator